Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE PARA SER NOTIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FINALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS IDÔNEOS E ATUAIS A JUSTIFICAREM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da sua não localização para notificação no endereço informado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, pela impossibilidade de sua localização, é adequada, e (ii) analisar se a ausência da propositura do acordo de não persecução penal pelo membro do Ministério Público configura nulidade processual.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. O paciente constituiu advogado para lhe defender e informou endereço certo em que pode ser localizado para responder à acusação - Centro POP de Taguatinga. Assim, não mais subsistem os fundamentos de imposição da medida constritiva, determinada diante da não localização do paciente, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
5. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e ausente outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação.
6. O não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não configura nulidade, pois não é direito subjetivo do investigado, constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público e, em caso de negativa, é facultado ao investigado requerer a remessa ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28, §14, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:7. Ordem concedida. Liminar confirmada.